Tribunal: STF
Processo: ARE 1162818
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC OU, SUBSIDIARIAMENTE, SUA REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA EM PARTE. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. INDICAÇÃO DE VALOR MERAMENTE FISCAL. ERRO MATERIAL. EMBARGOS, NESTE PONTO, ACOLHIDOS. 



    1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 



    2. A parte Embargante busca rediscutir matéria fática, insuscetível de exame na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Constatado erro material no acórdão embargado é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, inclusive de ofício, a sua correção. 



    4. No caso concreto, a base de cálculo da multa processual deve ser alterada, tendo em vista que o valor indicado na petição inicial foi meramente fiscal, por se tratar de causa de valor inestimável.



    5. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para que seja fixado em 1 (um) salário mínimo a multa aplicada no julgamento do agravo regimental, nos termos dos arts. 81, §2º e 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC, vigentes na data de julgamento dos presentes embargos de declaração, mantidos os demais termos do aresto embargado.